Tribunal: TJSP
Processo: 1000825-65.2018.8.26.0625
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, requisitos do art. 1.022 do NCPC. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000059669
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1000825-65.2018.8.26.0625/50000, da Comarca de Taubaté, em que é
embargante LUCAS PEREIRA DA HORA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020
NUNCIO THEOPHILO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000825-65.2018.8.26.0625/50000 - Taubaté 2/3
VOTO No 15964
Embargos de Declaração: 1000825-65.2018.8.26.0625
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de Taubaté
Embargante: Lucas Pereira da Hora
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de omissão,
obscuridade, contradição ou erro material, requisitos do
art. 1.022 do NCPC. Embargos de declaração rejeitados.
Vistos, etc.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o
V. Acórdão de fls. 127/132, que negou provimento aos recursos oficial e autárquico,
bem como de ofício alterou os consectários legais da condenação.
Alega o embargante, em síntese, que o V. Acórdão
encerraria omissão ao não se pronunciar acerca da majoração da verba honorária,
nos termos do art. 85, §11 do CPC. Pugna pelo acolhimento dos embargos.
O recurso é tempestivo.
Relatados.
Nos termos do artigo 1.022 do Novo Código de
Processo Civil, a oposição de embargos de declaração tem validade para se apontar,
na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
A decisão embargada não ostenta qualquer dos vícios
ensejadores dos aclaratórios, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada, haja vista que restou expressamente consignado que toda questão relativa
aos honorários sucumbenciais deverão ser apurada somente em liquidação, in
verbis:
Quanto à verba honorária, acertada a r. sentença, eis que o artigo
85, §4o, inciso II, do CPC, estabelece que, não sendo líquida a
sentença, a definição do percentual de honorários aplicável,
dentre aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase
de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, descabe a precisa
estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1000825-65.2018.8.26.0625/50000 - Taubaté 3/3
sucumbencial, razão pela qual todas as questões relativas a esta
matéria deverão ser tratadas apenas em fase de liquidação.
(fls. 131 grifou-se)
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios
ensejadores dos aclaratórios, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.
Posto isto, REJEITAM-SE os embargos de declaração.
Nuncio Theophilo Neto
Relator